Tribunal: STF
Processo: AI 344573
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 37

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
          Indispensabilidade da exibição, pelo advogado, do
 instrumento
de mandato, sob pena de serem considerados inexistentes os atos por
 ele
praticados (art. 37 do CPC).
          Agravo não conhecido.